Tribunal: TJSP
Processo: 0000524-18.2017.8.26.0449
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal) – Agressão contra irmã, provocando-lhe lesões, e formulação de ameaça de lhe causar mal injusto e grave – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Exame pericial, porém, no qual reconhecida a total

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal) – Agressão contra irmã, provocando-lhe lesões, e formulação de ameaça de lhe causar mal injusto e grave – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório – Exame pericial, porém, no qual reconhecida a total incapacidade do réu de entender e de se determinar à época dos fatos – Inimputabilidade comprovada – Imposição, com fulcro em recomendação constante do laudo, de medida de segurança consistente em tratamento psiquiátrico ambulatorial – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000524-18.2017.8.26.0449, da Comarca de Piquete, em que é apelante BENEDITO
CARLOS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000524-18.2017.8.26.0449 -Voto no 1621
2
VOTO no 1621
APELAÇÃO no 0000524-18.2017.8.26.0449
COMARCA: Piquete Vara Única
APELANTE: Benedito Carlos Rodrigues
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Rafaela D'Assumpção Cardoso Glioche
APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal e ameaça no âmbito da
violência doméstica (artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do
Código Penal) Agressão contra irmã, provocando-lhe lesões, e
formulação de ameaça de lhe causar mal injusto e grave

Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos
Firmeza do conjunto probatório Exame pericial, porém, no qual
reconhecida a total incapacidade do réu de entender e de se
determinar à época dos fatos Inimputabilidade comprovada
Imposição, com fulcro em recomendação constante do laudo, de
medida de segurança consistente em tratamento psiquiátrico
ambulatorial RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta por
BENEDITO CARLOS RODRIGUES contra a r. sentença de fls. 150/154, cujo
relatório se adota, julgando improcedente a pretensão punitiva, absolvendo
impropriamente, o ora apelante, da prática do crime previsto no art. 129, § 9o,
e art. 147, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, nos
termos da Lei federal no 11.340/06, aplicando-lhe medida de segurança de
tratamento psiquiátrico ambulatorial, por prazo indeterminado, sendo, no
mínimo, um ano, com fundamento nos artigos 26 e 96, inciso II, e 97, todos
do Código Penal.
Inconformado, apela o réu (fls. 161/164) alegando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000524-18.2017.8.26.0449 -Voto no 1621
3
em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não sustentam o
decreto condenatório. Assevera que descobriu ser portador de esquizofrenia e
não sabia que a ausência de medicamento poderia resultar em problemas
sérios. Afirma que não tinha a intenção de machucar sua irmã, mas alega que
“qualquer ato físico ou ameaça” que tenha feito “pode ser compreendido
como sendo 'a doença falando'” (fls. 163). Entende não ser justo condenar
uma pessoa que não tem o controle de seus atos e que, na ausência de
medicamentos, esbraveje que “irá matar todo mundo”. Quanto ao delito de
lesão corporal, aduz que a vítima entrou em sua frente e, só por este motivo,
acabou sendo atingida. Requer, pois, sua absolvição. Caso não seja este o
entendimento, requer que o prazo máximo para o tratamento ambulatorial
seja igual ou inferior àquele a que estaria submetido se fosse condenado.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 168/170).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 185/187).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 22 de junho de 2017,
na parte da manhã, na Rua Manoel Borges de Campos, no 139, Vila Cristiana,
na Cidade e Comarca de Piquete, o ora apelante Benedito Carlos Rodrigues
ameaçou sua irmã A. P. R., por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e
grave. Consta também que, nas mesmas circunstâncias de data, horário e
local, o ora apelante Benedito ofendeu a integridade corporal de sua irmã A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000524-18.2017.8.26.0449 -Voto no 1621
4
P. R., causando nela os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de
delito de fls. 32/33, de natureza leve.
A condenação do réu era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou provada pelo boletim
de ocorrência (fls. 06/07), pelo relatório médico (fls. 09), laudo pericial (fls.
32/33) e, também, pela prova oral colhida.
A autoria, igualmente, é inconteste.
O réu, em juízo, admitiu a prática dos delitos que lhe
foram imputados, mas asseverou que, na época dos fatos, não estava
medicado. Declarou que tem problema “de cabeça”. Disse estar fazendo uso
da medicação necessária. Por fim, confirmou ter dado um soco na cabeça da
vítima.
A vítima A. P. R., relatou em juízo que, no dia dos
fatos, o acusado apareceu em sua casa já alterado e começou a discutir com a
mãe de ambos. Explicou que entrou na discussão, oportunidade em que o
acusado lhe deu um soco na cabeça. Disse que o soco a fez cair ao chão.
Narrou que o réu é esquizofrênico e que ele chegava em casa ameaçando.
Contou que, na data dos fatos, ele disse que iria matar todo mundo, foi
quando se iniciou a discussão. Asseverou que o réu disse que compraria uma
arma.
É de se ressaltar que nos crimes praticados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000524-18.2017.8.26.0449 -Voto no 1621
5
âmbito doméstico, na maioria das vezes sem testemunhas presenciais, a
palavra da vítima é de extrema relevância para a aferição da verdade real.
Nesse sentido são os precedentes desta Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL Lesão corporal Violência doméstica
Artigo 129, caput c. c. §9o, do Código Penal Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal Autoria e Materialidade
comprovadas
Palavra da vítima
Relevância
Prova técnica
atestando a lesão Prova testemunhal Confissão extrajudicial -
Incabível a alegação de insuficiência probatória
Condenação
mantida
Pena
Dosimetria
Reprimenda aplicada de forma
exacerbada
Redução
Necessidade
Todavia, mantida a
consideração dos maus antecedentes - A elevação da pena em razão
dos maus antecedentes funda-se em fatos diversos daquele que
caracterizou a reincidência Condenações antigas Irrelevância
As condenações atingidas pelo denominado período depurador, a que
se refere o artigo 64, inciso I, do Código Penal, podem ser
consideradas para elevação da pena-base, vez que são aptas para
caracterizar
maus
antecedentes
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO” (Apelação Criminal no 3000932-93.2013.8.26.0126, Rel.
Des. Silmar Fernandes, j. em 08/02/2018).
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão corporal.
Decreto condenatório. Defesa requer a absolvição por insuficiência
probatória. Sem razão. Autoria e materialidade suficientemente
demonstradas. Relato contundente da vítima. Palavra da ofendida
prevalece sobre a versão do acusado, ainda mais quando se
apresenta coerente com a dinâmica dos fatos. Pena fixada com
critério. Regime inicial aberto. Apelo não provido” (Apelação
Criminal no 0009604-10.2014.8.26.0320, Rel. Des. Andrade Sampaio,
j. em 01/02/2018) Grifei.
“LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
NÃO
ACOLHIMENTO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PALAVRAS
DA VÍTIMA COERENTES E AMPARADAS NO CONJUNTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000524-18.2017.8.26.0449 -Voto no 1621
6
PROBATÓRIO

PENAS
E
REGIME
INICIAL
ABERTO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS afastada a prestação de
serviços à comunidade como condição do sursis pena inferior a 06
meses inteligência do art. 78, § 1o, e 46, ambos do CP RECURSO
parcialmente
PROVIDO”
(Apelação
Criminal
no
0001629-51.2011.8.26.0704, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em
23/11/2017).
Mas no caso dos autos, palavra da vítima foi
amparada, inclusive, pelo interrogatório do réu, que confirmou em juízo a
prática dos delitos que lhe foram imputados.
Como bem ressaltou a Magistrada de origem, “A
vítima confirmou o ocorrido, assim como o acusado, que disse que, embora
seja inimputável, se recorda da agressão e disse que estava nervoso no dia
dos fatos” (fls. 151).
Pois, bem, restou suficientemente comprovado que a
vítima efetivamente sofreu lesões corporais leves, conforme atestam o
relatório médico de fls. 09 e o laudo pericial de fls. 32/33, bem como foi
ameaçada de morte pelo agressor, não prosperando, portanto, o pleito de
absolvição por insuficiência probatória.
De igual modo, quanto à ameaça, além do já
analisado acima, tem-se que a vítima foi realmente ameaçada pelo acusado,
tanto que inclusive representou prontamente contra ele (fls. 08), o que reforça
a ideia de que “a parte ofendida tenha, de fato, levado a sério a intimidação
feita pelo agente” (Guilherme de Souza Nucci, “Código Penal Comentado”,
13a ed., RT, 2013, p. 742). Tais ameaças geraram, destarte, efetivo temor, não
havendo que se falar, outrossim, em ausência de dolo específico. Com efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000524-18.2017.8.26.0449 -Voto no 1621
7
o escopo da ação do réu foi inequívoco.
Neste contexto, prevalece a conclusão de que as
condutas do réu se subsumem às descritas nos artigos 129, § 9o, e 147, caput,
ambos do Código Penal, pois ele ofendeu a integridade corporal de sua irmã,
provocando-lhe as lesões descritas no relatório médico de fls. 09 e no laudo
pericial de fls. 32/33, bem como a ameaçou, afirmando a intenção de lhe
causar mal injusto e grave, com configuração de violência contra a mulher.
Assim, ao contrário do mencionado pela Defesa,
não há que se falar em absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de
Processo Penal.
Porém, tal como concluído na r. sentença, tem-se
que o agente não é culpável por lhe faltar a necessária imputabilidade penal.
Isso porque, em decorrência de “doença mental”
(“quadro psicopatológico sugestivo de Transtorno Esquizofrênico tipo
Paranóide e história sugerindo evolução à Demenciação”), conforme
constou do laudo pericial, “à época do fato, por doença mental
esquizofrênica, sua capacidade de entendimento e determinação, estavam
totalmente comprometidas” (fls. 55 do apenso). Ademais, nas respostas aos
quesitos, há ainda a afirmação de que o “prognóstico é indefinido, podendo
haver prejuízos (fls.56 do apenso de incidente de insanidade).
Quanto ao exame psíquico, anotou-se que o acusado
apresentou: “[...] História pregressa e recente de crises confusionais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000524-18.2017.8.26.0449 -Voto no 1621
8
contendo agitação psicomotora, heteroagressividade, alucinações auditivas e
ideações persecutórias e explosividade fácil” (fls. 55 do apenso).
Assim, no tópico referente à “conclusão e
discussão”, afirmou-se no laudo que “Periciando apresentando quadro
psicopatológico sugestivo de Transtorno Esquizofrênico tipo Paranóide e
história sugerindo evolução à Demenciação. Seu transtorno constitui-se em
uma doença mental, de caráter psicótico, de fundo endógeno, com
manifestação há 07 anos, conforme sua história anamnésica, por fator
etiológico disfuncional neuro bio químico e estrutural cerebral, tem evolução
permanente e irreversível, é incapacitante e de mau prognóstico. Necessita
de acompanhamento psiquiátrico medicamentoso, atualmente em regime
ambulatorial, por tempo indeterminado e continuamente, além de cuidados
familiares intensos” (fls. 55 do apenso).
Sobre a hipótese, dispõe o art. 26, caput, do Código
Penal:
“Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da
omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-
se de acordo com esse entendimento”.
Dessa forma, tem-se que, no caso concreto, ficou
configurada a total inimputabilidade penal do réu, que “à época do fato, por
doença mental esquizofrênica, sua capacidade de entendimento e
determinação, estavam totalmente comprometidas”. Ou seja, havia
inimputabilidade plena, pois ele estava totalmente impossibilitado de entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000524-18.2017.8.26.0449 -Voto no 1621
9
a ilicitude de sua conduta, bem como de se autodeterminar a respeito.
Por isso, o único caminho possível consistia,
mesmo, na absolvição imprópria do réu, tal como já decidido na sentença
recorrida. Neste ritmo, afigura-se acertado também a aplicação, pelo Juízo a
quo, da medida de segurança, que se mostra adequada ao caso concreto, uma
vez que, como destacado acima, foi expressamente indicada pelo perito que
subscreveu o laudo, o qual constatou a presença de quadro especialmente
grave, com prejuízo de autodeterminação mais acentuado.
Cotejando-se as conclusões periciais com a própria
descrição fática contida na denúncia e confirmada ao longo da instrução,
verifica-se que a solução adotada se mostra, mesmo, proporcional e adequada
à hipótese concreta.
E, como bem ponderou o Parquet de primeiro grau,
“O prazo mínimo de um ano do tratamento ambulatorial exsurge do artigo
97, §1o, do Código Penal, sendo, portanto, ex lege” (fls. 170). Assim, não há
que se falar em diminuição do lapso temporal da medida de segurança, uma
vez que fixada no mínimo legal.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença guerreada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000524-18.2017.8.26.0449 -Voto no 1621
10
Relatora